Tribunal: TJSP
Processo: 0035332-20.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 675.978/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que "subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária" –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 675.978/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que "subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária" – Acórdão, proferido no julgamento da apelação, que, não obstante fundamento diverso, acha-se em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.